Tribunal: TJDFT
Processo: 0758364-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR. TELEFONE SUPERAQUECIDO. PRODUTO ENVIADO A EMPRESA AUTORIZADA PARA REPAROS. VÍCIOS IDENTIFICADOS APÓS O RETORNO DA AUTORIZADA. TROCA DE APARELHO AUTORIZADA E NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. RECORRENTE PARTICIPANTE DA CADEIA DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, contra sentença que julgou “(...) PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para RESCINDIR o contrato de compra e venda do aparelho celular SAMSUNG GALAXY S20 (conforme descrito na nota fiscal ID174986448) e CONDENAR a parte requerida a CESSAR AS COBRANÇAS dos valores remanescentes relativos à aquisição do referido aparelho, devendo ser considerado o valor adimplido pela autora na quantia de R$787,38 (ID174984643-PÁGINA 4/4), como pagamento dos acessórios, não incidindo encargos em relação ao valor total faturado no cartão de crédito (ID180919626-página 3/4) e por conseguinte insubsistente o valor de R$810,95 como saldo inadimplido (ID180919626- página 4/4). JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de ressarcimento e dano moral. (...)”
2. Em suas razões, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Alega que a responsabilidade é única e exclusiva da corré, qual seja uma companhia diversa da fabricante Samsung. Pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da Samsung para figurar no polo passivo da presente ação.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido (ID. 62890706 e ID. 62890708). Contrarrazões não foram apresentadas.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
5. Preliminar de ilegitimidade passiva: Cumpre ressaltar que, de acordo com a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ser feita em abstrato, ou seja, à luz das alegações feitas na petição inicial. Nesse contexto, a parte autora pretende impor à recorrente a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial tendo em vista que a recorrente é a fabricante do celular que apresentou defeitos dentro do período da garantia. Além disso, a relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que acarreta a responsabilidade solidária e objetiva de toda a cadeia de fornecedores do serviço ou produto pelos danos causados ao consumidor. A ré/recorrente atua como fornecedora do produto, e participa da cadeia de consumo, auferindo lucro com venda e, portanto, de acordo com a Teoria do Risco Proveito, faz parte da cadeia de fornecimento do produto, conforme art. 7o do CDC. Preliminar Rejeitada.
6. Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual. Narrou a parte autora que comprou um celular GALAXY 520 FE 256 GB da SAMSUNG em 02/10/2021 por R$ 4.075,00 (quatro mil e setenta e cinco reais), parcelados em 18 vezes. Após três meses, o aparelho começou a superaquecer, levando a autora a buscar assistência técnica autorizada, onde algumas peças foram trocadas, todavia, sem resolver o problema. Aduz que a empresa SOUDI PAGAMENTO LTDA autorizou a troca do aparelho, que foi enviado em 02/03/2022, contudo, passados 715 (setecentos e quinze) dias, nem a SOUDI nem a SAMSUNG realizaram a troca ou reparo. Deste modo, a autora pleiteou a presente ação.
7. No caso, o recurso limita-se a pedir que se reconheça a ilegitimidade passiva da Samsung, sob argumento que a organização responsável pela cobrança é a corré, instituição financeira e operadora do cartão de crédito, sendo a única responsável por efetuar cobranças de dívidas. Nesse linha, defende que inexiste nos autos qualquer evidência de ação ou omissão da parte recorrente que tenha contribuído para o resultado narrado. Todavia, restou comprovada a participação da recorrente na cadeia de fornecimento a justificar a sua presença no polo passivo da ação, pois a recorrida se dirigiu à rede autorizada da recorrente com o objetivo de solucionar os problemas no referido aparelho eletrônico, sem êxito. Desse modo, não merece acolhimento a tese apresentada em recurso uma vez que a recorrente é a fabricante do aparelho celular e participa diretamente da cadeia de fornecimento, sendo responsável de forma solidária pelos danos causados a autora (CDC, art. 7o e art. 25, §1o).
8. Para além disso, verifica-se que após prolação da sentença, a corré, SOUDI PAGAMENTO LTDA, informou que cumpriu as obrigações impostas pelo juízo e que foram declaradas inexigíveis as cobranças em relação aos débitos em nome da parte autora. (ID. 62890712). Assim, a sentença deve ser mantida na sua integralidade.
9. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.